Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PLATAFORMA NEGOCIE SEUS DÉBITOS. EXCLUSÃO. CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão de cobrança de dívida vencida em 17/11/2007, porém admitiu a permanência de cobranças extrajudiciais da obrigação natural. Diante da maior sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Requer-se o provimento da apelação para que seja a parte contrária impedida de promover a cobrança extrajudicial do débito prescrito, com subsequente condenação da ré/apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. Não se conhece das preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva para a causa, além de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita ao autor suscitas em contrarrazões, as quais consistem em veículo de resistência à pretensão do apelante, não se revelando como meio apropriado para incorporar pleito recursal da parte apelada. Preliminares suscitada em contrarrazões não conhecidas.
3. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.
4. A pretensão da credora já está prescrita, como reconhecida na sentença, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento do débito (17/11/2007). Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.
5. Diante da integral sucumbência, a parte ré (apelada) deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 85, caput, do CPC).
6. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
7. Na hipótese, foi atribuído à causa o valor de R$692.282,84 (seiscentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), mas sem comprovação do seu parâmetro. A quantia é incompatível com a realidade do autor, o qual exerce a profissão de ajudante de instalador, com renda mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos. Assim, a fixação deve ocorrer por equidade.
8. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
9. Na espécie, entretanto, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos), não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda com pequena complexidade, lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, porquanto em despacho saneador o Juízo a quo determinou o encerramento da instrução para promoção do julgamento antecipado do mérito, sendo que o trâmite processual perdurou por aproximadamente 13 (treze) meses e não demandou excessivo labor do causídico, pois não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo.
10. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
11. Recurso conhecido e provido.